Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-23.2009.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002027-23.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.694.987/0001-01 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), A G CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 08.715.574/0001-58 (APELADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO – MEDIDA QUE DECORRE DA LEI PROCESSUAL E SÓ PODE SER AFASTADA SE AUSENTE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA PATROCINAR A DEFESA PROCESSUAL DA REQUERIDA REVEL – EFETIVA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA EM PERCENTUAL INFERIOR A 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

O art. 85, “caput”, do CPC dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”; trata-se de norma cogente cuja aplicabilidade somente é afastada em caso de prolação de sentença sem angularização processual, ou seja, quando não há “advogado do vencedor”. 2. Tratando-se de extinção por abandono, deve a parte autora ser condenada ao pagamento da referida verba, que, aliás, não pode ser fixada em percentual inferior aos 10% arbitrados pela sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002027-23.2009.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 0002027-23.2009.8.11.0045), ajuizada pelo apelante contra A G CONSTRUTORA LTDA-ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual e condenou a autora/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em “
10% sobre o valor atribuído à causa
” (cf. Id. no 69489465 e 69489471).

A apelante sustenta que “
não sabe, como nunca soube o paradeiro da requerida, e não teria como dar prosseguimento do feito, informando o atual endereço da requerida
”, o que deixa claro que “
sempre agiu pautada com a legalidade, moralidade e lisura, sempre pagou corretamente as custas do processo, diligências de oficiais de justiça, e aguardou por 10 anos para tentar receber legalmente pagamento de uma dívida contraída pela empresa requerida
”, mas “
atualmente se vê sem conseguir receber a dívida e ainda tendo que pagar honorários sucumbenciais injustos
” (sic – cf. Id. no 69489474 - pág. 2).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença “
no que tange à fixação de 10% de honorários sucumbenciais para o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, e que seja revogada a aplicação dos
(honorários sucumbenciais)
neste patamar de 10% para o referido Núcleo
”, ou, alternativamente, “
seja minorada a fixação de honorários sucumbenciais para o percentual de 5%
” (sic – cf. Id. no 69489474 - pág. 2).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 69489478 e 69489479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.

O art. 85, “
caput
”, do CPC dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”; trata-se de norma cogente cuja aplicabilidade somente é afastada em caso de prolação de sentença sem angularização processual, ou seja, quando não há “
advogado do vencedor
”.

No caso, após silêncio da ré/apelada, citada por edital, o MM. Juiz nomeou “
os advogados e estagiários que integram o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle
” para funcionar como curadores especiais (cf. Id. no 69488997), e estes aceitaram o mister, passando a atuar nos autos em defesa da empresa/apelada, apresentando contestação e recurso de Apelação Cível contra a sentença de improcedência dos embargos monitórios, sendo o apelo provido por esta Corte de Justiça para cassar a sentença (cf. Ids. no 69489450 e 69489455).

Após retorno dos autos à instância de origem e extinção por abandono, os integrantes do aludido Núcleo apresentaram embargos declaratórios contra a r. sentença marcada pela omissão quanto aos próprios honorários advocatícios (cf. Ids. no 69489466), obtendo igual sucesso, pois a sentença foi complementada para condenar a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive tais honorários, estes fixados no piso legal de 10% sobre o valor atualizado da lide, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do CPC.

Agora, referidos profissionais apresentaram contrarrazões ao apelo da autora (cf. Ids. no
69489478 a 69489479
), sendo óbvio, pois, que atuaram profissionalmente no feito, fazendo jus, pois, à remuneração correspondente, até porque, nos termos do art. 85, §14, do CPC, “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
”.

A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios independe do seu comportamento processual ou da justeza de sua pretensão; decorre diretamente do desfecho do processo, e, no caso, tratando-se de extinção por abandono, realmente deve a parte autora ser condenada ao pagamento da referida verba, que, aliás, não pode ser fixada em percentual inferior aos 10% arbitrados pela sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, igualmente cogente e inexorável, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021